Tribunal: TJSP
Processo: 0001263-34.2017.8.26.0370
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FALSO TESTEMUNHO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a prática do crime de falso testemunho, que, para se caracterizar, basta que o fato falseado seja juridicamente relevante para decisão da causa, sendo irrelevante que não tenha influído

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FALSO TESTEMUNHO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a prática do crime de falso testemunho, que, para se caracterizar, basta que o fato falseado seja juridicamente relevante para decisão da causa, sendo irrelevante que não tenha influído efetivamente no desfecho do processo – Recurso parcialmente provido, para reduzir a pena e fixar o regime inicial aberto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001263-34.2017.8.26.0370, da Comarca de Monte Azul Paulista, em que é apelante
TIAGO PERPETUO DE SOUZA MAGALHÃES, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso interposto, para reduzir a pena do réu Tiago
Perpetuo de Souza Magalhães para 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e
pagamento de 12 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, e para fixar o
regime inicial aberto, mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001263-34.2017.8.26.0370 -Voto no 13877
2
Apelação Criminal no 0001263-34.2017.8.26.0370
Comarca de Monte Azul Paulista Vara Única
Apelante: Tiago Perpetuo de Souza Magalhães
Apelado: Ministério Público
Voto no 13877
APELAÇÃO CRIMINAL
FALSO TESTEMUNHO
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU
AUSÊNCIA DE DOLO IMPOSSIBILIDADE Inviável a
absolvição quando o conjunto probatório se revelou
uníssono em demonstrar a prática do crime de falso
testemunho, que, para se caracterizar, basta que o fato
falseado seja juridicamente relevante para decisão da causa,
sendo irrelevante que não tenha influído efetivamente no
desfecho do processo Recurso parcialmente provido, para
reduzir a pena e fixar o regime inicial aberto.

Vistos.
Tiago Perpetuo de Souza Magalhães interpôs
recurso de Apelação da r. sentença datada de 13.09.2018, prolatada pelo
MMo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Azul Paulista,
que o condenou à pena de 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, e substituiu a pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade, por igual prazo, e limitação de fim de semana, por incurso
no artigo 342, § 1o, do Código Penal (fls. 377/384).
Em suas razões, a Defesa requereu a
absolvição, alegando, em síntese, insuficiência probatória ou ausência de
dolo. Subsidiariamente, pugnou pela redução da pena para o mínimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001263-34.2017.8.26.0370 -Voto no 13877
3
legal (fls. 389/393).
O Ministério Público, em contrarrazões,
reiterou as alegações finais e requereu o não provimento do apelo (fls.
399/402).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou, também, pelo não provimento do recurso (fls. 417/422).
É o relatório.

O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 342, § 1o, do Código Penal, porque, no dia 08.08.2017, por volta
das 15h00min, no Fórum da Comarca de Monte Azul Paulista,
localizado na Rua Floriano Peixoto, no 515, na cidade e Comarca de
Monte Azul Paulista, fez afirmação falsa, como testemunha, no Processo
Criminal no 0000436-23.2017.8.26.0370, ajuizado em face do acusado
Durval Borsato Filho, com o fim de obter prova destinada a produzir
efeito em processo penal (fls. 319/321).
Encerrada a instrução, sobreveio a sentença que
o condenou, nos termos da inicial.
Em que pesem as alegações da Defesa, o
recurso não pode ser provido, exceto para reduzir a pena e fixar o regime
inicial aberto, uma vez que, analisando-se o conjunto probatório, verifica-
se que, no mais, ele foi avaliado com propriedade pelo MMo Juiz de
Direito sentenciante.
Com efeito, indiscutível a prática do delito pelo
ora apelante.
Inquirido como testemunha nos autos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001263-34.2017.8.26.0370 -Voto no 13877
4
Processo no 0000436-23.2017.8.26.0370, em trâmite na Vara Única da
Comarca de Monte Azul Paulista, o réu, na Delegacia, afirmou que, na
data dos fatos, Durval lhe cobrou uma dívida pelo fornecimento de
drogas, motivo pelo qual pediu a ele que o levasse até a casa de
“Tchurque”, para receber o dinheiro e pagá-lo, mas, no caminho, foram
abordados; durante a perseguição, Durval jogou uma sacolinha em seu
colo; em seguida, desceu do carro ainda em movimento e jogou tal
sacolinha no chão. Acrescentou que não sabia da existência das drogas
quando pegou carona com Durval (fls. 18/19). Já em Juízo, ao que
consta dos autos, o acusado afirmou que pegou um serviço de polimento
para fazer no carro de Durval, mas não o fez e, na data dos fatos,
convidou Durval para ir com ele até uma oficina para pegar o dinheiro e
reembolsá-lo; no caminho, foram surpreendidos pelos guardas
municipais, momento em que Durval tentou empreender fuga, pois os
documentos de seu veículo estavam irregulares. Acrescentou que ele e
Durval não estavam com drogas e que o entorpecente foi encontrado no
pasto. Por fim, disse que nunca tinha comprado drogas de Durval e que
estava alcoolizado quando prestou o depoimento na Delegacia (fls. 307).
Nos presentes autos, em Juízo, o réu negou a
prática do delito, alegando, em síntese, que, na data dos fatos, tinha
consumido entorpecentes e que, na sacola que carregava, havia produtos
relacionados a polimento de veículo. Sustentou, ainda, que foi até a casa
de Silvio procurar uma “politriz” para realizar um serviço para Durval
(fls. 387 mídia digital).
Tal
negativa,
contudo,
foi
frontalmente
contrariada pelos demais elementos de provas trazidos aos autos.
Em depoimento bastante seguro, a testemunha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001263-34.2017.8.26.0370 -Voto no 13877
5
Rogério Prioli, guarda municipal, esclareceu que já havia várias
denúncias de que Durval praticava o tráfico de drogas e, na data dos
fatos, viu o veículo de Durval e passou a segui-lo. Segundo Rogério, em
uma rua sem saída, Durval e o apelante entraram em um matagal.
Esclareceu, ainda, que Tiago desceu do automóvel ainda em movimento,
em poder de uma sacola na cor azul, e a arremessou, enquanto Durval
também dispensou uma sacola de cor branca. Acrescentou que na sacola
jogada por Durval havia entorpecentes e na dispensada por Tiago foram
encontrados 56 eppendorfs vazios, tendo ele afirmado que devia
dinheiro para Durval pela compra de drogas e que Durval o chamou para
esconder a droga como forma de pagamento da dívida. Por fim, disse
que ambos foram presos em flagrante, mas o Delegado achou por bem
arrolar Tiago como testemunha (fls. 386 mídia digital).
No tocante à idoneidade do depoimento do
guarda municipal, importante ressaltar que na condição de servidor
público, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com a
observância aos preceitos legais, é merecedor de toda confiança, como
de resto, qualquer pessoa há de merecer, até a prova em contrário,
inexistente nos autos.
Nesse sentido: “PROVA - Testemunha - Policial
Militar - Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de
Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa
qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado
credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de
suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido.” (Apelação
Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9o Câmara Criminal - Relator:
Ubiratan de Arruda - 30.1.2008- V.U.).
A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001263-34.2017.8.26.0370 -Voto no 13877
6
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo
pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal
como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC. no.
74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que o
guarda estivesse perseguindo o acusado, ou que tivesse qualquer motivo
para incriminar falsamente pessoa que sabe ser inocente. Logo, nada há
nos autos a infirmar o depoimento delas.
Por sua vez, a testemunha Silvio Venceslau do
Carmo esclareceu que conhece o apelante e que ele foi preso perto de
sua residência, mas não tinha combinado nada com ele e não sabe
porque ele se dirigiu até sua chácara, desconhecendo a alegação dele até
porque não possui nenhuma máquina de “politriz” (fls. 386 mídia
digital).
Bem caracterizado, dessa forma, o crime do
artigo 342, § 1o, do Código Penal, porquanto o apelante, ouvido como
testemunha no Processo Criminal no 0000436-23.2017.8.26.0370, fez
afirmação falsa, com a intenção de obter prova destinada a favorecer o
réu daquele processo.
Anote-se também que o crime de falso
testemunho tem natureza formal e se consuma com o simples
depoimento falso, sendo irrelevante se influiu ou não no desfecho da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001263-34.2017.8.26.0370 -Voto no 13877
7
ação judicial. O que é imprescindível é a mera potencialidade lesiva de
dano à administração da justiça, que se verifica quando o fato falseado é
juridicamente relevante para o deslinde da causa, o que, a toda
evidência, é a hipótese dos autos.
Nesse sentido: “Crime de falso testemunho. Esse
delito se caracteriza pela mera potencialidade de dano à administração da Justiça,
sendo, portanto, crime formal que se consuma com o depoimento falso,
independentemente da produção do efetivo resultado material a que visou o agente”
(RTJ 124/340, Rel. Min. Moreira Alves).
A esse respeito, convém mencionar a lição de
Júlio Fabbrini Mirabete: “Tutela-se a regularidade da administração da justiça,
violada por fatos que comprometem a apuração da verdade. O testemunho é, apesar
de sua imperfeição, um dos meios de prova mais importantes, em especial no
processo penal, e a perícia é de fundamental importância tanto nas ações penais
como nas civis. A proteção a tais meios de prova visa evitar a conduta nociva que
impede a apuração da verdade, fim da realização da justiça” (in Manual de
Direito Penal, 26a. Ed., Atlas, vol. III, pp 382).
Sobre o tema, cabe ressaltar julgado deste
Egrégio Tribunal de Justiça: “[...] o falso testemunho é delito formal e consuma-
se independentemente de prejuízo ou de resultado. Daí que não merece acolhida a
alegação do acusado, mormente no que diz à incidência do chamado 'princípio da
insignificância'. Dês que de delito patrimonial não se trata, sendo a administração
da Justiça o bem jurídico tutelado. Assim, a ação do acusado atinge um bem
intangível, qual seja, a credibilidade da administração da Justiça, e suas
consequências não podem, portanto, ser consideradas insignificantes” (Apelação
no 0035698-47.2012.8.26.0196, 4a Câmara Criminal, Rel. Luis Soares de
Mello, j. em 28.04.2015).
Frise-se, ainda, que, no caso dos autos, o
depoimento do apelante, em Juízo, no sentido de que nunca comprou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001263-34.2017.8.26.0370 -Voto no 13877
8
drogas de Durval, de que, na data dos fatos, convidou Durval para ir
com ele até uma oficina para pegar dinheiro e pagar uma dívida que
tinha com ele por um serviço de polimento não realizado, bem como de
que as drogas foram encontradas em um pasto, tendo Durval tentado
fugir porque os documentos do carro dele estavam irregulares, poderia
levar à absolvição do acusado, o que não ocorreu em razão dos demais
elementos de prova.
Completamente inconsistente, pois, a alegação
de ausência de elemento subjetivo ou ausência de dolo, feita pela
Defesa, até porque a falsidade foi relativa a fatos objetivos, referentes às
circunstâncias em que os entorpecentes foram apreendidos, estando o
apelante no interior do veículo de Durval quando este tentou fugir da
abordagem da Guarda Municipal, bem como relativos à circunstância de
que o réu já tinha comprado entorpecentes de Durval e possuía uma
dívida de drogas com ele, que não comportavam qualquer equívoco.
Cabe ressaltar, ainda, que a alegação de que o
acusado estava com medo de se autoincriminar também não merece
acolhimento, uma vez que desde a versão apresentada por ele na fase
inquisitiva daquele processo, ele afirmou que não havia nenhum
entorpecente em seu poder na data dos fatos, não podendo, portanto, ser
responsabilizado criminalmente pelo que ocorreu.
Assim sendo e comprovada, de forma clara e
irrefutável, a prática delitiva, impõe-se, efetivamente, a manutenção da
condenação, sendo impossível acolher a tese absolutória.
Quanto à pena, contudo, a sentença merece
reparo.
O MMo Juiz, atento ao disposto no artigo 59 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001263-34.2017.8.26.0370 -Voto no 13877
9
Código Penal, fixou a pena-base no mínimo legal, de 02 anos de
reclusão e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Na segunda fase, o sentenciante aumentou a
pena em 1/3 pela reincidência (Processo no 0000572-88.2015.8.26.0370
fls. 339), o que se mostrou exacerbado, uma vez que o réu ostenta
somente uma condenação definitiva configuradora da reincidência,
sendo mais apropriado o acréscimo de 1/6, resultando, agora, em 02
anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa, no mínimo legal.
Na terceira etapa, agiu com acerto o
Magistrado ao majorar a sanção em 1/6 pela causa de aumento prevista
no artigo 342, § 1o, do Código Penal, totalizando, agora, 02 anos, 08
meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa, no valor unitário mínimo.
O regime semiaberto, estabelecido para o início
do cumprimento da pena, não se mostrou adequado, tendo em vista que
a despeito da reincidência do réu, ele foi condenado anteriormente pelo
crime do artigo 28 da Lei de Drogas, à pena de advertência sobre os
efeitos das drogas, e não tendo o crime ora apreciado sido praticado
mediante violência ou grave ameaça à pessoa, entendo que o regime
inicial aberto se mostra adequado e suficiente para a reprovação de sua
conduta.
Preenchidos os requisitos do artigo 44 do
Código Penal, o MMo Juiz sentenciante substituiu a pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade, por igual prazo, e limitação de fim de semana, o
que se mostrou adequado e proporcional à espécie.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso interposto, para reduzir a pena do réu Tiago Perpetuo de Souza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001263-34.2017.8.26.0370 -Voto no 13877
10
Magalhães para 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de
12 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, e para fixar o regime
inicial aberto, mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator